Tribunal: TJES
Processo: 0011910-61.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011910-61.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: OI S.A

APELADO: ELIDA MARINA ROMANHA SPERANDIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011910-61.2015.8.08.0014

EM
G
TE
:
OI S.A

EM
G
DO
:
ELIDA MARIA ROMANHA SPERANDIO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. VÍCIO COGNOSCÍVEL PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS ADVOGADOS. REQUERIMENTO EXPRESSO. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART.272, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE E PREJUÍZO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO ANULADO
Efeitos infringentes.

I.

O embargos de declaração é um recurso de fundamentação

vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

I
I.
A despeito da fundamentação vinculada, é possível o manejo dos embargos declaratórios para alegação de nulidade de intimação.

I
I
I.

Nos termos do art. 272, §5º, do CPC/2015, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implica
em
nulidade.
Precedentes do STJ e do TJES.

I
V
.
Verificada nos autos que na intimação para julgamento do recurso de apelação foi suprimido o nome de um dos dois advogados, não obstante o requerimento expresso para comunicação dos atos processuais para ambos, patente é a existência de prejuízo e, com efeito, a declaração de nulidade.

V
.
Recurso conhecido e provido, para anular o acórdão objurgado, com a determinação de novo julgamento da apelação, com atenção a previsão do art.272, §5º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011910-61.2015.8.08.0014

EM
G
TE
:
OI S.A

EM
G
DO
:
ELIDA MARIA ROMANHA SPERANDIO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme relatado, t
rata
m
-se
de
E
mbargos de
D
eclaração

interposto por
O
I S/A
,
eis que i
nconformada
com
o acórdão
de
Id nº 5479883
, que
negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter a sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por
ELIDA MARIA ROMANHA SPERANDIO
, ora embargada
.

Nas suas razões (
Id nº 5819044
),
suscita
o

R
ecorrente

a nulidade do acórdão
objurgado
,
uma vez
que,
a despeito do pedido de intimação de seus dois advogados para prática dos atos processuais, apenas um deles foi comunicado para sessão de julgamento da apelação.

A
seguir, su
stenta a ocorrência de omissões quanto a análise dos fundamentos de inadequação da via eleita pela embargada, violação d
a
boa-fé objetiva e desproporcionalidade de medida pretendida na inicial.

Q
uanto ao primeiro fundamento, em que pese sua natureza de recurso de fundamentação vinculada, há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de embargos de declaração para alegação de nulidade
de intimação do advogado da parte
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE. ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO ANULADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...].
3. Em virtude do julgamento do agravo interno sem a intimação da parte de sua inclusão em pauta, necessária a anulação do anterior julgado, com nova análise do agravo interno no momento oportuno. 4. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.075.566/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 16/3/2018.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO EM NOME DE ADVOGADO QUE TEVE A PROCURAÇÃO REVOGADA. CAUSA DE NULIDADE.
[...].
2. Constatada a publicação da pauta de julgamento do acórdão embargado no nome de advogado que não mais possui poderes para atuar na causa, impõe-se a declaração de nulidade do julgamento anterior. 3. A despeito da inexistência de sustentação oral em sede de agravo interno na hipótese dos autos, não se pode olvidar que a inclusão do feito em pauta sem a intimação do advogado constituído causa-lhe surpresa, impossibilitando o procurador de apresentar memoriais e suscitar questões de ordem para o andamento adequado dos trabalhos. 4. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 865.319/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 17/4/2017.)

N
a espécie, como bem sustentou a Embargante, verifica-se do corpo da petição de interposição do recurso de apelação (págs.411), requerimento expresso
para que todas as intimações fossem realizadas,
sempre, exclusiva e cumulativamente
, em nome da Dra. Ana Tereza Basilio e do Dr. Adriano Severo do Valle, destacando, inclusive, que elas deveriam ser observadas sob pena de nulidade.

Contudo, para o julgamento do recurso de apelação
(22ª Sessão Ordinária - 10/07/2023)
, consoante publicação do DJE disponibilizada na data de 29/06/2023, apenas foi intimado o Dr. Adriano Severo do Valle, de forma, assim, a
violar o art.272, §5º, do Código de Processo Civil, o que é, inclusive, sufragado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. [....].
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.
7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos. (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.130.295/SC
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023;
AgInt no AREsp n. 2.367.658/AM
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023;
AgInt no RMS n. 69.047/PI
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.

E também neste Tribunal
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE NOVO PATRONO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 272, § 5°, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
1
) Nos termos do art. 272, §5º, do CPC/2015, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade .
2) A despeito da juntada de nova procuração nos autos e do expresso pedido apresentado para que as futuras publicações fossem expedidas em nome do Dr. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, à época com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espirito Santo, sob o nº 8.965, fato é que a intimação acerca da publicação da data da Sessão de Julgamento do recurso de apelação fora procedida em nome do antigo patrono,
restando, portanto, inobservada o pedido expresso para que fossem realizadas as intimações em nome do novo causídico, circunstância que enseja a nulidade do julgamento e, via de consequência, do v. Acórdão de fls. 382/386.
3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180108714, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS ADVOGADOS. NULIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1
. conforme recente entendimento do C. STJ, é nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitados nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados (EAREsp 1.306.464/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2020). 2. A propósito, o art. 272, § 5º, do CPC, de fato, prevê – no plural – que constando pedido de publicação em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 3. Por fim, não conheço da alegação de excesso de execução, a fim de evitar supressão de instância, já que a matéria não foi analisada pelo magistrado de primeiro grau
. 4. Conhecido em parte e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,5010262-56.2022.8.08.0000 024180108714, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR , Órgão julgador: Primeira Câmara Cível , Data de Julgamento: 15/12/2022
)

Assim, patente evidenciado o vício na intimação e o prejuízo da embargante, porquanto cerceado o seu direito de prática de eventuais atos processuais na sessão de julgamento, impõe-se a declaração de nulidade do acórdão recorrido.

Pelo
e
xposto,

c
onheço
do recurso e
DOU-LHE
provimento,
conferindo-lhe
efeitos infringentes,
para
anular
o acórdão
objurgado, determinando que seja designada nova data para julgamento do recurso de apelação, com a observância da intimação de ambos os advogados da embargante, nos termos digitalizados às págs.411.

É co
m
o
v
oto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.